Tribunal: TJMT
Processo: 1022874-60.2017.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022874-60.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), ALEF FERNANDO DE PINHO SANTOS - CPF: 051.387.481-06 (APELADO), ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES - CPF: 814.066.301-87 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO DURANTE FUGA DE AUTORIDADE POLICIAL – SUPOSTA PRÁTICA DE ILÍCITO PENAL – ATO DOLOSO INDEPENDENTE DE CONDENAÇÃO NA ESFERA PENAL – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em que pese a Lei nº 6.194/74 exigir simples prova do acidente e do dano decorrente, a ação dolosa da vítima de acidente de trânsito impede o amparo da norma que rege o seguro obrigatório
DPVAT
, ainda que sua finalidade seja de cunho social.

“Independentemente da ausência de condenação na esfera penal, se das provas dos autos infere-se que o acidente foi ocasionado pela prática de conduta delituosa dolosa (fuga da polícia), tal fato que por si só justifica a improcedência do pedido de indenização securitária DPVAT.”
(STJ. REsp 1661120/RS. Rel. Ministra Nancy Andrighi. 3.ª Turma. Julgado em 09/05/2017. DJE em 16/05/2017).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S. A., visando reformar a sentença de ID nº 78858026, proferida pelo Juízo da 11a. Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT de nº 1022874-60.2017.8.11.0041, ajuizado por ALEF FERNANDO DE PINHO SANTOS, julgou procedente o feito condenando a apelante a indenizar o apelado na quantia de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), referente a indenização prevista no art. 3º, II, da lei 6.194/74, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária, a partir da data da ocorrência do sinistro (29.11.2016). Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, arbitrados no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em suas razões de ID nº 78858030 a parte apelante requer a reforma do feito para ser julgada improcedente a demanda sob o fundamento de que o acidente ocorreu durante uma prática de ato ilícito pelo recorrido, que estava fugindo da polícia e, em razão disto, não faz jus à indenização concedida em primeiro grau.

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas em petição de ID nº 78858036.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido vertido na ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT.

A norma regulamentadora do seguro obrigatório DPVAT (Lei 6.194/74), em seu artigo 5º, estabelece que o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independente de culpa,
verbis
:

"Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado."

Por outro lado, conforme entendimento emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, embora a lei preveja que a indenização será devida independentemente da apuração de culpa, é forçoso concluir que tal regra legal não alcança situações em que o acidente provocado decorre da prática de ato ilícito.

Veja-se:

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. FILHOS MENORES DA VÍTIMA QUE PLEITEAM O RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO.
VÍTIMA QUE SE ENVOLVEU EM ACIDENTE DE TRÂNSITO NO MOMENTO DA PRÁTICA DE ILÍCITO PENAL. TENTATIVA DE ROUBO A CARRO-FORTE
.
(....) 4. Embora a Lei 6.194/74 preveja que a indenização será devida independentemente da apuração de culpa, é forçoso convir que a lei não alcança situações em que o acidente provocado decorre da prática de um ato doloso (como, na hipótese, em que o acidente de trânsito ocorreu em meio a tentativa de roubo a carro-forte
). 5. Recurso especial conhecido e não provido.”
(STJ. REsp 1661120/RS. Rel. Ministra Nancy Andrighi. 3.ª Turma. Julgado em 09/05/2017. DJE em 16/05/2017) ( sem grifo no original).

Necessário frisar, ainda, que mesmo sabendo que o seguro obrigatório
DPVAT
detém cunho social, este não deixa de ter características de um contrato de seguro. Logo, deve atender às determinações constantes no Código Civil, consoante dispõe os artigos 757 e 762, do referido
Codex:

"Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados."

"Art. 762. Nulo será o contrato para garantia de risco proveniente de ato doloso do segurado, do beneficiário, ou de representante de um ou de outro."
(sem grifo no original).

Não fosse isso o bastante, o artigo 12, § 2.º, da Resolução CNSP nº 273/2012, que consolida as normas do seguro
DPVAT
, assim dispõe:

"Art. 12. O Seguro DPVAT garante cobertura por danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não.

(...)

§ 2º. A cobertura a que se refere este artigo abrange, inclusive, danos pessoais causados aos motoristas dos veículos,
exceto quando constatada a existência de dolo."
(sem grifo no original).

Assim, conclui-se que nos casos em que o acidente for decorrente da prática de ato ilícito, não há interesse legítimo do segurado em receber o valor do seguro.

Na hipótese, extrai-se da narrativa do Boletim de Ocorrência de ID n. 78856680 que o acidente automobilístico ocorreu quando o autor, ora apelado, após fugir de abordagem policial, perdeu o controle da motocicleta e, em alta velocidade, colidiu frontalmente, na contramão, com uma caminhonete, portando, inclusive, simulacro (arma de brinquedo).

Assim, independentemente da ausência de condenação na esfera penal, das provas dos autos resulta que o recorrente não faz
jus
à pretendida indenização, já que o acidente foi ocasionado pela prática de conduta delituosa dolosa, fato que, por si só, justifica a improcedência do pedido e a reforma da sentença atacada.

Neste sentido é a jurisprudência:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE –
SINISTRO OCORRIDO DURANTE FUGA DE AUTORIDADE POLICIAL – ATO DOLOSO DA VÍTIMA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA
- PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO.

1. Em que pese a Lei nº 6.194/74 exigir simples prova do acidente e do dano decorrente, a ação dolosa da vítima de acidente de trânsito, impede o amparo da norma que rege o seguro obrigatório DPVAT, ainda que sua finalidade seja de cunho social.

2. A inversão do ônus sucumbencial é decorrência natural de decisão de provimento do recurso de Apelação.”

(N.U 1005749-11.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 26/11/2019) (sem grifo no original)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO DURANTE FUGA DE AUTORIDADE POLICIAL - AÇÃO DOLOSA DO AUTOR - PRÁTICA DE ILÍCITO PENAL - ROUBO - IMPOSSIBILIDADE DE AMPARO PELA LEI Nº 6.194/74 - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA
- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese a Lei nº 6.194/74 exigir simples prova do acidente e do dano decorrente, a ação dolosa da vítima de acidente de trânsito ocorrido durante a prática de ilícito penal, impede o amparo da norma que rege o seguro obrigatório DPVAT, ainda que sua finalidade seja de cunho social.”

(N.U 0040161-87.2016.8.11.0041, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/11/2017, Publicado no DJE 01/12/2017) (sem grifo no original)

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO DURANTE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO.

Depreende-se do conjunto probatório carreado aos autos que o demandante estava envolvido em conduta delituosa, mais precisamente em fuga de perseguição policial, quando da ocorrência do acidente de trânsito que o lesionou. Assim,
não obstante o caráter social do seguro DPVAT (lei nº 6.194/1974) e a responsabilidade objetiva pelo pagamento, o ordenamento jurídico não pode acobertar e premiar agentes de atos ilícitos dolosamente praticados, descabendo, no caso concreto, qualquer indenização.
Precedentes desta Corte. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA.”

(TJRS. Recurso de Apelação Cível n.º 70075219139. Rel Des. Lusmary Fatima Turelly da Silva. 5.ª Câmara Cível.Julgado em 28/03/2018 – sem grifo no original) (sem grifo no original)

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - TENTATIVA DE FUGA - ILÍCITO PENAL - COBERTURA - IMPOSSIBILIDADE.

O seguro instituído pela Lei 6.194/74, como qualquer seguro, afasta os riscos decorrentes de ato doloso, conforme estabelecem os artigos 757 e 762 do Código Civil. O acidente decorrente de ato ilícito penal afasta o direito ao recebimento de indenização securitária.
"

(TJMG. Recurso de Apelação Cível .º 1.0000.17.079516-5/001. Rel. Des. Rogério Medeiros. 13ª Câmara Cível. Julgado em 30/11/0017. Publicado no DJE em 01/12/2017)
(sem grifo no original)

Dessa forma, observa-se que a sentença combatida deve ser reformada para adequar-se à lei e às orientações jurisprudenciais.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar totalmente a sentença combatida, julgando improcedente o feito.

Via de consequência, inverto o ônus sucumbencial em prejuízo do recorrido/autor, mantendo o valor dos honorários recursais fixados em primeiro grau, contudo, suspendendo a sua exigência em razão do deferimento da assistência judiciária à parte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021